Tribunal: STF
Processo: ARE 1548322
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Modulação de efeitos de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa à Constituição da República. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre modulação de efeitos de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça não tem estatura constitucional.



    2. O recorrente buscou a revisão da modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079), sob o argumento de que a matéria envolveria princípios constitucionais.



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, afirmou que a discussão do recurso extraordinário cingia-se ao alcance, extensão e imediata aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.079.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, sob a ótica de suposta afronta a princípios constitucionais, configura ofensa direta ou reflexa à Constituição da República, apta a justificar o exame da controvérsia em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A insistência do recorrente em revisar a modulação de efeitos do julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, mesmo alegando afronta a princípios constitucionais, não tem o condão de alterar os fundamentos da decisão agravada, que apontou a ausência de estatura constitucional da controvérsia.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a perspectiva de ofensa a princípios constitucionais, não configura violação direta à Constituição da República, mas, sim, reflexa.



    7. Tal posicionamento afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar a controvérsia em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.950, de 1981; CPC, arts. 489, inc. IV, 927, inc. III, 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079); STF, Tema RG nº 1.393; STF, ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025.